Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-15.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
R ATIVIDADE EMPRESARIAL.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 E PACTO EXPRESSO (SÚMULA No 539, STJ). PREVISÃO NO CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA (SÚMULA No 541, STJ).

EXECUTADAS QUE ALEGAM EXCESSO DE EXECUÇÃO, PORÉM NÃO APRESENTAM CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDEM DEVIDO NOS TERMOS DO §3o DO ARTIGO 917 DO CPC.

RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001901-15.2019.8.26.0068; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FOI EMITIDA EM 18 DE SETEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012, COM EXPRESSA PREVISÃO DE RENOVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O CRÉDITO SE REFERE AO CHEQUE ESPECIAL POSTO À DISPOSIÇÃO EM CONTA

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FOI EMITIDA EM 18 DE SETEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012, COM EXPRESSA PREVISÃO DE RENOVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O CRÉDITO SE REFERE AO CHEQUE ESPECIAL POSTO À DISPOSIÇÃO EM CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA.

DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELANTE QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DO NUMERÁRIO AUFERIDO. PESSOA JURÍDICA QUE FIRMOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA INCREMENTAR ATIVIDADE EMPRESARIAL.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 E PACTO EXPRESSO (SÚMULA No 539, STJ). PREVISÃO NO CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA (SÚMULA No 541, STJ).

EXECUTADAS QUE ALEGAM EXCESSO DE EXECUÇÃO, PORÉM NÃO APRESENTAM CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDEM DEVIDO NOS TERMOS DO §3o DO ARTIGO 917 DO CPC.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001901-15.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ROSANA
PEREIRA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-15.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Barueri– 6a Vara Cível
Processo no:
1001901-15.2019.8.26.0068
Apelante:
ROSANA
PEREIRA
DA
ROCHA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
ITAÚ UNIBANCO S/A
Juiz Prolator: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
VOTO N.o 16.610
APELAÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES.
INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. A CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FOI EMITIDA EM 18 DE SETEMBRO
DE 2012, COM VENCIMENTO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE
2012, COM EXPRESSA PREVISÃO DE RENOVAÇÃO DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O CRÉDITO SE REFERE AO
CHEQUE ESPECIAL POSTO À DISPOSIÇÃO EM CONTA
CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA.
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
APELANTE
QUE
NÃO
É
DESTINATÁRIA FINAL DO NUMERÁRIO AUFERIDO.
PESSOA
JURÍDICA
QUE
FIRMOU
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PARA
INCREMENTAR
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 E
PACTO EXPRESSO (SÚMULA No 539, STJ). PREVISÃO NO
CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO
SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA
CONTRATADA (SÚMULA No 541, STJ).
EXECUTADAS QUE ALEGAM EXCESSO DE EXECUÇÃO,
PORÉM NÃO APRESENTAM CÁLCULO DO VALOR QUE
ENTENDEM DEVIDO NOS TERMOS DO §3o DO ARTIGO 917
DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO.
VISTOS,
ROSANA PEREIRA DA ROCHA-ME e ROSANA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-15.2019.8.26.0068 -Voto no
3
PEREIRA DA ROCHA apelam da respeitável sentença de fls. 51/55 que
julgou improcedentes os embargos à execução que movem em face de ITAÚ
UNIBANCO S/A nos seguintes termos:
[...] Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os embargos e condeno as
embargantes ao pagamento de todas as despesas processuais,
incluindo honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do
débito global corrigido monetariamente, levando em conta as
diretrizes do artigo 20, parágrafo 3o do Código de Processo Civil.
Inconformadas,
as
apelantes
argumentam,
preliminarmente, a ocorrência da prescrição para execução dos valores
consubstanciados na cédula de crédito bancário. Afirmam que a cédula foi
emitida em 18/09/2012, com vencimento à vista em 20/09/2012, de modo que
a execução fora ajuizada mais de cinco após o vencimento.
No mérito, argumentam que houve a ocorrência de
excesso de execução, ante a aplicação de juros em patamar superior ao
legalmente permitido e de forma capitalizada, o que seria vedado pelo
ordenamento jurídico.
Afirmam que “a Apelada, assim como as demais instituições
financeiras, utiliza-se de expedientes exarados à sombra de esotérico economês, os quais,
via de regra, contém cláusulas de cobrança de juros, cuja prática é vedada pela Súmula 121
do STF. Esse procedimento contempla a prática de juros imprevisíveis, a cobrança de taxa
de permanência, defesos em lei, exigindo ainda o pagamento de multas contratuais, cujos
índices são obscuros” (fls. 72).
Discorrem acerca do tratamento dado pela doutrina ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-15.2019.8.26.0068 -Voto no
4
tema da teoria da imprevisão e aduz que “as cláusulas do contrato são abusivas e
escancaradamente potestativas, porque, tratando-se de contrato de mútuo, subtraem dos
Executados direitos que lhe são assegurados pela legislação vigente devendo, pois, ser o
referido contrato da lide considerado nulo de pleno direito” (fls. 75).
Requererem o reconhecimento das abusividades contidas
nas cláusulas contratuais e o provimento do recurso para fins de julgar a
demanda procedente.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 52) e
respondido (fls. 78/85).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se na origem de embargos à execução de título
executivo extrajudicial consubstanciada na cédula de crédito bancário no
121262053 (fls. 23/28).
Preliminarmente, o argumento quanto à prescrição é
afastado, o qual inclusive já foi objeto de análise quando da decisão inicial
que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução,
nos seguintes termos (fls. 93/95):
Como regra, a interposição do recurso de apelação suspende o a
produção de efeitos da sentença, exceto, dentre outros casos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-15.2019.8.26.0068 -Voto no
5
quando interposta contra decisão que julga improcedentes os
embargos à execução (art. 1.012, §1o, III), como é o caso dos autos.
Em relação ao argumento da prescrição, verifica-se que não há
verossimilhança nos argumentos das apelantes, reportando-se à
sentença recorrida:
Rejeito a preliminar de prescrição porque a cláusula sétima do contrato
(fls. 35 dos autos da execução) é categórica no sentido de que o limite de
crédito poderá ser renovado, caso em que, por óbvio, há prorrogação do
vencimento da cédula. E pelos extratos exibidos com a inicial da
execução (fls. 39/203) verifica-se que houve sucessivas prorrogações,
reclassificando o saldo devedor e o vencimento da dívida. (Fls. 52).
Ademais, verifica-se da planilha de cálculo de fls. 216 dos autos da
execução que o saldo devedor cobrado e resultante das renovações
do crédito concedido às apelantes consolidou-se a partir do débito
existente entre 21/08/2018 e 16/10/2018.
No mais, não podem as apelantes considerar que não
houve renovação das cláusulas contratuais, isso porque o crédito ficou
disponível e foi efetivamente utilizado pelas apelantes, ainda que em período
posterior ao inicialmente contratado, o que leva à conclusão de que houve a
renovação da relação contratual entre as partes.
A questão a ser decidida no presente recurso resume-se,
portanto, ao inconformismo das apelantes quanto à capitalização mensal dos
juros e quanto à abusividade dos valores cobrados pelo banco.
Na espécie, a cédula de crédito bancário foi emitida em
18 de setembro de 2012 (fls. 23), depois da edição da MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001, e traz expressamente a informação da
capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual no
item 1.7.3 na cláusula “3. Encargos e Pagamento” (fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-15.2019.8.26.0068 -Voto no
6
Portanto, preenche os requisitos autorizadores para essa
capitalização, estando em consonância, respectivamente, com as súmulas nos
539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, editadas em 10/6/2015:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (539).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (541).
Também não se verifica a abusividade dos valores
cobrados.
A súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe
que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional são livres na
fixação das taxas de juros remuneratórios, não se sujeitando aos termos do no
Decreto no 22.626/33 (“Lei da usura”).
Ademais, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
julgando o REsp repetitivo 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), decidiu (CPC,
art. 543-C, § 7o), decidiu:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-15.2019.8.26.0068 -Voto no
7
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano
por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
caso concreto. (STJ - Recurso Especial no 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4, Rela. Ministra Nancy Andrighi, S2 - Segunda
Seção, Julgado em 22.10.2008, Publicado em 10.03.2009)
No presente caso, a cédula de crédito bancário foi emitida
para fins de disponibilizar crédito em conta corrente cheque especial- de
pessoa jurídica: ROSANA PEREIRA DA ROCHA-ME.
Não se verifica, portanto, a aplicação imediata e irrestrita
do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois a pessoa jurídica
beneficiária do crédito não se considera como destinatária final do crédito, o
qual fora utilizado para incremento e manutenção de suas atividades
empresariais. Nesse sentido, não se enquadram no critério de consumidor
como destinatário final do bem ou serviço, nos termos, inclusive, do quanto já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-15.2019.8.26.0068 -Voto no
8
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO COM RESP. 1.190.525/SP.
ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLADO. RELAÇÃO DE
CONSUMO E RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. NATUREZA DE INSUMO. UTILIZAÇÃO DA
ANALOGIA.
DESNECESSIDADE.
NOTIFICAÇÃO
DO
DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO
CESSIONÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
07/STJ. 1. Recurso especial conexo ao REsp n. 1.190.525/SP. 2.
Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da recorrente. 3. Consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final,
produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez,
destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada
pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a
atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o
bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou
satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o
reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo
(consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo
(consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas
do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em caso de empréstimo
bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a
finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o
empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário
final e, portanto, não se configurando a relação de consumo.
[...] 10. Recursos especiais não providos. (REsp 1599042/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 14/03/2017, DJe 09/05/2017 - destaquei)
Inaplicável ao presente caso, portanto, qualquer medida
judicial apta a rever os juros remuneratórios contratados entre as partes, como
bem assinalou a sentença. A esse respeito, não trouxeram qualquer parâmetro
de cotejo para justificar a afirmada abusividade, não se reportando com
precisão à taxa média de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-15.2019.8.26.0068 -Voto no
9
Ainda, as apelantes não impugnaram especificamente a
sentença no que se refere ao cálculo apresentado pelo exequente, trazendo
apenas afirmações genéricas sobre abusividades perpetradas pela instituição
financeira. Tampouco apresentaram o cálculo do montante que entendem
devido, o que é de incumbência do executado quando alegar excesso de
execução, tal como preceitua o §3o do artigo 917 do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, e
majoram-se os honorários de sucumbência em favor da parte apelada para
12% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida às apelantes.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator